Tribunal: STF
Processo: RE 113419
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-22
Data de publicação: 1987-09-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 153, PARAGRAFO-3. MATÉRIA
PRECLUSA PORQUE DO DESPACHO INDEFERITORIO NÃO SE INTERPOS AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAL E LEGAL.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
DIVERGENCIA COM A SÚMULA  339 NÃO CONFIGURADA.
RE NÃO CONHECIDO.